Tribunal: TJES
Processo: 5006644-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – CONSULTA AO SISBAJUD – INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS E CNPJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É intempestivo o recurso interposto em 29/11/2021 em face da decisão proferida em 05/12/2017 e confirmada pelas decisões proferidas em 15/02/2019 e 22/04/2020 no julgamento dos aclaratórios opostos.

2.
A determinação de emissão de ordem eletrônica (Sisbajud) para indisponibilização de valores foi feita em relação aos valores que fossem encontrados até o limite da execução, de modo a demonstrar que o julgador singular não limitou o valor da ordem de indisponibilização.

3.
O fato de não terem sido localizados ativos financeiros não induz a compreensão de que o valor da execução foi limitado pelo Juízo, mas, efetivamente, indica que não foram localizados bens.

4.

O Sisbajud é um sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras de modo que a emissão de ordem eletrônica pelo sistema implica em consulta em todas as instituições vinculadas ao CPF ou CNPJ consultados. Desse modo, não há utilidade em se intimar a executada para informar os bancos por ela utilizados, porquanto aqueles cadastrados em seu CNPJ serão objeto de consulta quando realizada a ordem eletrônico do próprio sistema do Sisbajud.

5.
De igual modo também não há que se falar em apresentação de CNPJ atualizado, porquanto o cadastro de pessoas jurídicas é único e não se altera.

6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006644-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE MAGALHAES CARVALHO e outros

AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA

RELATOR(A):
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – CONSULTA AO SISBAJUD – INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS E CNPJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É intempestivo o recurso interposto em 29/11/2021 em face da decisão proferida em 05/12/2017 e confirmada pelas decisões proferidas em 15/02/2019 e 22/04/2020 no julgamento dos aclaratórios opostos.

2.
A determinação de emissão de ordem eletrônica (Sisbajud) para indisponibilização de valores foi feita em relação aos valores que fossem encontrados até o limite da execução, de modo a demonstrar que o julgador singular não limitou o valor da ordem de indisponibilização.

3.
O fato de não terem sido localizados ativos financeiros não induz a compreensão de que o valor da execução foi limitado pelo Juízo, mas, efetivamente, indica que não foram localizados bens.

4.

O Sisbajud é um sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras de modo que a emissão de ordem eletrônica pelo sistema implica em consulta em todas as instituições vinculadas ao CPF ou CNPJ consultados. Desse modo, não há utilidade em se intimar a executada para informar os bancos por ela utilizados, porquanto aqueles cadastrados em seu CNPJ serão objeto de consulta quando realizada a ordem eletrônico do próprio sistema do Sisbajud.

5.
De igual modo também não há que se falar em apresentação de CNPJ atualizado, porquanto o cadastro de pessoas jurídicas é único e não se altera.

6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006644-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JANETE MAGALHÃES CARVALHO e outro

AGRAVADOS: ROSSI RESIDENCIAL S/A

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JANETE MAGALHÃES CARVALHO e outro
contra decisão ID 1895384 que (i) indeferiu o pedido de expedição de ofício à bolsa de valores; (ii) indeferiu os requerimentos formulados em relação a obrigação de fazer; e (iii) indeferiu a intimação da executada para prestar informações.

Em suas razões, ID 1895067, a recorrente aduz, em síntese, que a obrigação de fazer foi determinada na sentença e deve ser objeto da execução e a obrigação de pagar deve englobar toda a execução, além de ser possível intimar a executada para informar em qual instituição financeira mantém seus ativos financeiros.

Intimada a agravada não ofertou recurso.

A respeito da irresignação quanto à obrigação de fazer tenho que o presente recurso é intempestivo.

Em que pese a recorrente defender a tempestividade recursal com fundamento na inocorrência de preclusão quanto à matéria, o fato é que a providência por ela requerida já havia sido indeferida desde 2017, não tendo os agravantes interposto recurso à época. Explico.

A situação versada nos autos diz respeito a cumprimento de sentença na qual foi fixada, dentre outras obrigações, a seguinte:

(...)

b) condenar a parte requerida a restituir ao segundo autor o montante equivalente a 100% (cem por cento) do que foi por ele pago a título de adimplemento contratual, corrigido de acordo com o índice INCC-M, até a expedição do “habite-se” e o IGP-M, a partir do mês seguinte ao mesmo, como previsto na Cláusula Décima-Primeira, alíneas “a” e “b”, do negócio jurídico sob análise (fl. 44);

(...)

e) determinar a empresa requerida que utilize o crédito a ser restituído ao segundo autor para abatimento do débito que a primeira postulante possui em virtude do seu contrato de compromisso de compra e venda (Unidade 2.105, da Torre 1 do Edifício “Victoria Bay Club & Residences”) com a demandada;

Ao postular o cumprimento de sentença em 2015 (ID 1895309) os agravantes requereram:

“cumpra as obrigações de fazer elencadas acima, emitindo declaração de quitação do apartamento 2.105 em favor da autora Janete Magalhães de Carvalho, mediante utilização do crédito do autor Rafael Magalhães de Carvalho, com a expedição de documentação hábil para formalização de escritura e registro do imóvel em nome da autora Janete, bem como entrega definitiva do habite-se e das chaves da unidade 2.105, sob pena de multa diária que pede seja arbitrada em R$ 1.000,00;”

O mesmo pedido foi reiterado, ID 1895318, em petição recebida em 05/07/2016, com o seguinte pedido:

“a) seja determinado que o requerido emita documentação de liberação e rescisão do apartamento 2.305, sem qualquer pendência, dando total quitação ao autor Rafael Magalhães de Carvalho, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária que pede seja arbitrada em R$ 2.000,00;

b) seja determinado que o requerido emita declaração de quitação do preço do apartamento 2.015 em favor da autora Janete Magalhães de Carvalho, mediante utilização do crédito do Autor Rafael Magalhães Carvalho, com expedição da documentação hábil para formalização da escritura e registro do imóvel em nome da Autora Janete, bem como entrega definitiva do habite-se e das chaves da unidade 2.105, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa diária que pode seja arbitrada em R$2.000,00;”

Por meio da decisão ID 1895324, proferida em
05/12/2017
, a MM. Juíza
a quo
indeferiu os referidos pedidos, por entender que extrapolavam o comando sentencial, além de ter se manifestado acerca do resultado infrutífero da consulta realizada no BacenJud.

Em 16/01/2018 os ora agravantes opuseram embargos de declaração em face da referida decisão aduzindo, em síntese, a necessidade de emissão da documentação relativa aos apartamentos para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

Os embargos foram desprovidos em
15/02/2019
(ID 1895328).

Novos embargos opostos em 18/03/2019 (ID 1895329) e desprovidos em
22/04/2020
(ID 1895332).

Em setembro de 2020 os agravantes peticionam requerendo, mais uma vez, a emissão da referida documentação por parte da executada (ID 1895333).

Em seguida a MM. Juíza proferiu a decisão recorrida (ID 1895384) indeferindo o pedido relativo à obrigação de fazer, por compreender que tal pleito já havia sido indeferido desde 2017, o que, como se vislumbra efetivamente o foi.

Da narrativa não há dúvida de que o presente recurso, interposto em 29/11/2021, encontra-se intempestivo quanto a irresignação relativa ao pedido de emissão de documentação relativa à quitação dos imóveis.

O fato da r. sentença ter determinado o uso de um crédito devido ao autor/exequente Rafael em favor da autora/exequente Janete não induz a compreensão de que o indeferimento do requerimento de emissão de documentação hábil a escrituração dos imóveis não está sujeita a preclusão, conforme sustenta.

Ainda que exista uma obrigação de fazer – relativa exclusivamente ao uso de um crédito para abatimento em um débito – o fato é que a providência solicitada ao juízo – determinar que a executada dê quitação e emita documentação necessária à escrituração do imóvel – pode ser sim compreendida como providência diversa daquela determinada em sentença.

De todo modo, não cabe ao E. TJES, por meio do presente agravo, analisar a correção ou não da decisão que compreendeu, exatamente, que tal pedido extrapolava a sentença, já que o recurso é manifestamente intempestivo.

Ante o exposto,
INADMITO PARCIALMENTE
o recurso, deixando de conhecer da irresignação quanto a obrigação de fazer.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006644-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JANETE MAGALHÃES CARVALHO e outro

AGRAVADOS: ROSSI RESIDENCIAL S/A

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO DE MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JANETE MAGALHÃES CARVALHO e outro
contra decisão ID 1895384 que indeferiu a intimação da executada para prestar informações.

Em suas razões, ID 1895067, a recorrente aduz, em síntese, que obrigação de pagar deve englobar toda a execução, além de ser possível intimar a executada para informar em qual instituição financeira mantém seus ativos financeiros.

Intimada a agravada não ofertou recurso.

Quanto à irresignação relativa à obrigação de pagar, denota-se por diversas vezes nos autos foram realizadas tentativas de localização de ativos financeiros sem sucesso.

Na decisão proferida em 18/10/2021, às fls. 555 dos autos de origem, foi determinada a emissão de ordem eletrônica (Sisbajud) para indisponibilização do valor encontrado até o limite da execução, de modo a demonstrar que o julgador singular, em momento algum, limitou o valor da ordem de indisponibilização.

A questão, contudo, é que a consulta retornou sem sucesso e tal circunstância não se deve por uma limitação do valor da execução, como afirmam os recorrentes, mas, efetivamente, porque não foram localizados ativos financeiros.

Lado outro, quanto ao indeferimento de intimação da executada para que ela informe as instituições bancárias com as quais opera, ou CNPJ atualizado e apresente balanço comercial detalhado, tenho que deve ser mantido.

O Sisbajud é um sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras de modo que a emissão de ordem eletrônica pelo sistema implica em consulta em todas as instituições vinculadas ao CPF ou CNPJ consultados.

Desse modo, não há utilidade em se intimar a executada para informar os bancos por ela utilizados, porquanto aqueles cadastrados em seu CNPJ serão objeto de consulta quando realizada a ordem eletrônico do próprio sistema do Sisbajud.

O que se vê, no caso em tela, é uma possível frustração da execução por não ter a executada patrimônio em nome próprio ou em instituições bancárias vinculadas ao seu CNPJ, o que não se soluciona com a providência pretendida pelos recorrentes.

De igual modo também não há que se falar em apresentação de CNPJ atualizado, porquanto o cadastro de pessoas jurídicas é único e não se altera.

Dessa forma, correta a decisão que indeferiu os requerimentos mencionados.

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para conhecer em parte e, nesta parte, negar provimento ao recurso.